Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tentativa de feminicídio. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal encerrada. Súmula n. 52 do STJ. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada.